Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPEDIMENTO DE SAÍDA DE CONDOMÍNIO. DETERMINAÇÃO DE CONDÔMINO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam.
2. Acarreta lesão ao direito de personalidade o impedimento, sem justo motivo, à saída do prestador de serviços das dependências do condomínio, mantendo-lhe indevidamente na portaria, em clara ofensa à sua honra e dignidade.
3. Afixação da indenização por dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade na relação entre o dano causado e o prejuízo sofrido, de forma a não se mostrar excessivo à sua compensação, nem irrisório à lesão experimentada. Além disso, deve possuir caráter punitivo-pedagógico, de maneira a desestimular o autor do dano a repetir a conduta ilícita.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.